Tribunal: TJSP
Processo: 1500549-38.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da lei no 11.343/2006 - Regime prisional modificado para o semiaberto – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.